Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711413-97.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: MOACYR MATTAR FILHO APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO AGIBANK S.A, MOACYR MATTAR FILHO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Moacyr Mattar Filho contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Moacyr Mattar Filho propôs ação anulatória de débito cumulada com pedido de suspensão de descontos, repetição de indébito e reparação por danos morais contra o Banco Agibank S.A. e o Banco Itaú Unibanco S.A. Alegou que, em 8.2.2024, foi contatado por pessoa que se apresentou como representante do Banco Agibank S.A., oferecendo a redução das parcelas de dois (2) empréstimos consignados contratados junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. Sustentou que, após seguir as instruções recebidas, abriu conta digital com auxílio da filha, por meio de reconhecimento facial e biometria, e recebeu o valor de R$ 10.875,09 (dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e nove centavos), que foi transferido via Pix para conta de terceiro identificado como P. de L. Rangel, no Banco Neon Pagamentos S.A. Acrescentou que houve a portabilidade do recebimento de seu benefício previdenciário para o Banco Agibank S.A., sem sua autorização. Argumentou que foram contratados, sem sua anuência, três (3) empréstimos nos valores de R$ 9.167,58 (nove mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), R$ 1.115,52 (mil, cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 630,98 (seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos), além de um seguro denominado SEG BOLSA PROT AGIBK, com desconto mensal de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos). Sustentou que os contratos foram firmados mediante fraude, com falha na segurança dos sistemas bancários. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a prioridade na tramitação processual e a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. Pediu a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do Banco Agibank S.A. e Banco Itaú Unibanco S.A. à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 74764267). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Moacyr Mattar Filho (id 74764280). O Itaú Unibanco S.A. apresentou contestação. Alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as transações questionadas ocorreram em outra instituição financeira. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Requereu a denunciação da lide para inclusão de Patryck de Lima Rangel, beneficiário dos valores transferidos, para apuração de sua responsabilidade. Defendeu a inexistência de falha na prestação de serviços. Argumentou que Moacyr Mattar Filho realizou voluntariamente as transferências por meio do sistema bankline, utilizando senha eletrônica e biometria. Sustentou que não houve vazamento de dados sensíveis e que as informações utilizadas pelos golpistas poderiam ter sido obtidas por outras fontes. Explicou que as transações foram realizadas com observância de quatro (4) barreiras de segurança: digitação de agência e conta, senha eletrônica, token e senha do cartão. Acrescentou que o número de telefone exibido da chamada recebida por Moacyr Mattar Filho pode ter sido falsificado por meio de tecnologia Voip IP, o que impossibilita atribuir a ligação ao banco. Citou jurisprudência da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço bancário e o dano sofrido em casos de golpe por engenharia social. Defendeu a descaracterização do fortuito interno, por entender que o evento foi arquitetado fora do campo de vigilância da instituição financeira. Sustentou que os dados utilizados não são considerados sensíveis pela Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e que não há verossimilhança nas alegações de vazamento. Citou voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial no 1.995.458/SP do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a necessidade de comprovação da origem do vazamento de dados para atribuição de responsabilidade à instituição financeira. Pediu a rejeição dos pedidos formulados por Moacyr Mattar Filho (id 74764293). O Banco Agibank S.A. apresentou contestação. Defendeu a legalidade dos contratos de empréstimo. Argumentou que Moacyr Mattar Filho buscou a instituição para celebrar empréstimo pessoal e que os contratos foram redigidos dentro dos parâmetros legais, com informações claras e acessíveis. Explicou que, no momento da contratação, foram exigidos documentos pessoais e selfie para validação digital, e que os valores foram liberados após validação antifraude. Mencionou que a contratação por biometria facial é legítima e válida, conforme o art. 104 do Código Civil e o art. 434 do mesmo diploma legal. Sustentou que a manifestação de vontade foi exclusiva de Moacyr Mattar Filho, que teria firmado os contratos por interesse próprio. Acrescentou que a instituição não realiza empréstimos com intervenção de terceiros, tampouco exige depósitos prévios para liberação de valores. Argumentou que o caso trata de fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição. Ressaltou que não houve negociação por meio dos canais oficiais do banco e que a empresa foi vítima da prática criminosa tanto quanto o consumidor. Alegou que a abertura da conta digital seguiu os procedimentos exigidos pelas Resoluções no 2.025/1993 e no 4.480/2016 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Defendeu a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da instituição. Argumentou que a negligência de Moacyr Mattar Filho e a atuação de terceiros configuram excludentes de responsabilidade civil. Requereu a rejeição dos pedidos formulados (id 74764297). Moacyr Mattar Filho apresentou réplica (id 74764305). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Itaú Unibanco S.A. em decisão monocrática (id 74764306). A sentença foi proferida. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados por Moacyr Mattar Filho em relação ao Banco Itaú Unibanco S.A., por entender que não houve sua participação no golpe praticado. Acolheu parcialmente os pedidos em relação ao Banco Agibank S.A. visto que há prova nos autos de que as operações fraudulentas foram realizadas mediante intervenção de correspondente bancário. Declarou a nulidade dos contratos no 1261123485, 1261123487 e 1261123488, bem como do seguro Seg Bolsa Prot. Agibk. Condenou o Banco Agibank S.A. à restituição simples dos valores descontados, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora legais desde cada desembolso. Condenou ainda ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do arbitramento e juros de mora legais desde o evento danoso, ocorrido em 8.2.2024. Fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor mínimo da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF), equivalente a vinte e cinco (25) Unidades de Referência de Honorários (URH), observado o benefício da gratuidade da justiça deferido a Moacyr Mattar Filho. Condenou Moacyr Mattar Filho ao pagamento de honorários ao patrono do Banco Itaú Unibanco S.A., no mesmo valor (id 74764575). O Banco Agibank S.A. interpôs apelação. Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que os valores contratados foram transferidos a terceiro estranho à relação jurídica, o que afastaria sua responsabilidade. No mérito, repete as considerações feitas em sua contestação (id 74764577). Preparo recolhido (id 74764580). Moacyr Mattar Filho apresentou contrarrazões. Sustenta, preliminarmente, que a alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, razão pela qual pede seu não conhecimento (id 74764584). Moacyr Mattar Filho interpôs apelação adesiva. Sustenta que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por não haver engano justificável. Argumenta que a reparação por danos morais fixada pelo Juízo de Primeiro Grau em valor inferior ao pleiteado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua condição de idoso e aposentado, bem como os prejuízos financeiros e emocionais sofridos. Pede a majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 74764584). Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões ao apelo adesivo (id 74764589). O Banco Agibank S.A. foi intimado para manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões e sobre ausência de dialeticidade (id 75834663 e 77121201). Manifestação apresentada (id 76573016 e 77485527). É o relatório. Decido. Verifico que o recurso de Banco Agibank S.A. não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos em relação ao Banco Agibank S.A. visto que há prova nos autos de que as operações fraudulentas foram realizadas mediante intervenção de correspondente bancário. As razões da apelação não impugnam o argumento central da sentença, suficiente para sua manutenção, qual seja, a de que a fraude foi praticada por correspondente do Banco Agibank S.A. A apelação não faz nenhum registro de impugnação ao fundamento central da sentença para declarar a nulidade dos contratos e reconhecer ofensa aos direitos da personalidade da vítima. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Banco Agibank S.A. não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] Ante o exposto, considerados os vícios apontados, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Altero de ofício a sentença para fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, inclusive em relação à condenação direcionada ao Itaú Unibanco S.A. A existência de parâmetro previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e suficiente para fixação dos honorários advocatícios impede o use da equidade, parâmetro residual e excepcional de fixação. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto ao entendimento de que os honorários advocatícios podem ser ajustados ainda que não haja pedido das partes quanto à questão e sem que isso configure reforma em prejuízo de alguma delas. Majoro os honorários advocatícios devidos por Banco Agibank S.A. para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Julgo a apelação adesiva prejudicada posto que acessória ao recurso principal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020;